Tribunal: TJSP
Processo: 2056912-80.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-30
Data de publicação: 2023-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDORES PÚBLICOS. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Decisão que acolheu parcialmente a impugnação. Exequentes que utilizaram taxa fixa de juros moratórios, por todo o período, sem observar as variações da caderneta de poupança, nos termos da MP 567/12 e Lei 12.703/12. Incidência indevida de juros de mora após a entrada em vigor da EC

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDORES PÚBLICOS. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Decisão que acolheu parcialmente a impugnação. Exequentes que utilizaram taxa fixa de juros moratórios, por todo o período, sem observar as variações da caderneta de poupança, nos termos da MP 567/12 e Lei 12.703/12. Incidência indevida de juros de mora após a entrada em vigor da EC 113/21. Não comprovação de prestações vincendas, a partir da sentença, a serem incluídas na base de cálculo dos honorários advocatícios. Excesso de execução caracterizado.
RECURSO DESPROVIDO.